Tribunal: TJSP
Processo: 2302067-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Município de Itápolis – Insurgência contra decisão que determinou a indicação do representante legal do espólio e qualificações para correto prosseguimento da execução fiscal – O pedido de reconsideração não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível - Intempestividade - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2302067-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Itápolis, em que é agravante
MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS, é agravado ODEMIR ALBANO DUTRA (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2302067-30.2020.8.26.0000 -Voto no 13441
2
Agravo de Instrumento no 2302067-30.2020.8.26.0000
Agravante: Prefeitura Municipal de Itápolis
Agravada: Espólio de Odemir Albano Dutra
Comarca: Itápolis
VOTO No 13441
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução Fiscal

Município de Itápolis
Insurgência contra decisão que
determinou a indicação do representante legal do espólio e
qualificações para correto prosseguimento da execução
fiscal O pedido de reconsideração não suspende e nem
interrompe o prazo para interposição do recurso cabível -
Intempestividade - Recurso não conhecido.
Vistos. Trata-se de agravo de instrumento proposto pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁPOLIS, contra decisão proferia às
fls.19 dos autos da execução fiscal no 1500262-63.2019.8.26.0274 ajuizada em
face do ESPÓLIO DE ODEMIR ALBANO DUTRA, que determinou que a
exequente indicasse, no prazo de 30 dias, o representante legal do espolio e sua
qualificação para o correto prosseguimento da execução fiscal, sob pena de
extinção do feito.
Sustenta a agravante que a decisão comporta reforma eis que,
nos termos do inciso I do art. 202 do CTN a CDA deverá conter
obrigatoriamente o nome do devedor e, sendo o caso, dos corresponsáveis e,
sempre que possível o domicílio ou a residência de um e de outro e as
exigências impondo à Fazenda Pública a emenda da inicial para fazer incluir
elementos que não são exigíveis na CDA contraria a disposição do art. 4o do
CPC, notadamente no que tange ao princípio da solução integral do mérito;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2302067-30.2020.8.26.0000 -Voto no 13441
3
ante a ausência de informações acerca do representante do espólio deve a
citação recair sobre quem esteja na posse do imóvel ou se apresentar como
legítimo representante do espólio, conforme jurisprudência colacionada às
razões recursais. Requer o provimento do recurso para que seja afastada a
decisão com prosseguimento da execução fiscal, na forma ajuizada.
Desnecessária
a
intimação
da
parte
contrária
para
oferecimento de contraminuta.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta conhecimento, ante a sua
intempestividade.
Pretende o agravante, a reforma da decisão de fls. 19 dos autos
originários, proferida em 11/3/2020, que determinou que a exequente indicasse,
no prazo de 30 dias, o representante legal do espolio e sua qualificação para o
correto prosseguimento da execução fiscal, sob pena de extinção do feito.
No caso, a exequente foi intimada da decisão por intermédio
do portal eletrônico, nos termos da Lei 11.419/2006, considerando-se o início
do ato em 27/3/2020, conforme certidão cartorária de fls.20/21.
Naquela oportunidade, ao invés de se valer da via recursal
adequada, deduziu pedido de reconsideração, em 28/5/2020 (fls. 22/25), pedido
reiterado em 26/6/2020 (fls.26/29) e que foi indeferido pelo despacho de fls.30.
O prazo para a interposição do presente recurso começou a fluir
em 4/5/2020 após o reinício da contagem dos prazos processuais dos processos
digitais que tramitam por meio eletrônico (Provimentos CSM 2.554/2020 e
2.555/2020, art. 2o), como o caso dos autos e, em razão de feriados e antecipação
de feriados nos dias 25/5, 11/6 e 12/6, o termo final deu-se em 18/6/2020 - arts.
183, §1o, 219, 224 e 1.003, § 5o, todos do CPC/15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2302067-30.2020.8.26.0000 -Voto no 13441
4
Entretanto, o presente agravo de instrumento foi protocolizado
em 22/12/2020, quando já precluíra o direito de se insurgir contra a primeira
decisão, a qual contém gravame à parte e, portanto, é recorrível.
Ressalte-se que o pedido de reconsideração inexiste como
recurso no nosso ordenamento processual, como também não suspende ou
interrompe os prazos processuais. A contagem do prazo recursal se dá da data
da intimação da decisão que trouxe ônus à parte e não de decisões que
simplesmente mantiveram outras anteriores, e que por isso são despachos de
mero expediente, como neste caso.
Não se trata de rigor ou formalidade no exame dos
pressupostos de admissibilidade deste agravo de instrumento, mas sim de
observância ao regramento processual vigente, mantido o princípio da
igualdade das partes.
Nesse sentido inclina-se a jurisprudência, sendo que em caso
análogo, o STJ decidiu que “Pedido de reconsideração não suspende ou
interrompe o curso do prazo recursal” - (AgRg no REsp no 860730/SP, Rel.
Min. João Otávio de Noronha, DJe 5/4/2010).
Como já decidiu esta E. Câmara:
“Agravo Execução fiscal - Município de Espírito Santo do
Pinhal Multa de 2005 - Recurso não conhecido, dada sua
intempestividade,
registrando-se
que
o
pedido
de
reconsideração da decisão anterior não interrompe, nem
suspende o prazo para agravar Precedentes desta Câmara
Recurso não conhecido.” - (Agravo de Instrumento no
2141259-85.2019.8.26.0000, Rel. Des. Rodrigues de Aguiar
j. 5/ 7/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2302067-30.2020.8.26.0000 -Voto no 13441
5
“RECURSO Agravo de Instrumento Insurgência contra
decisão do relator que não conheceu do recurso Decisão
impugnada que apenas confirmou decisão anterior

Entendimento
consolidado
de
que
o
pedido
de
reconsideração não implica em suspensão ou interrupção de
prazo
Recurso não provido com imposição de multa.”-
(Agravo Regimental Cível no 2229724-75.2016.8.26.0000,
Rel. Des. Erbetta Filho, j. 30/3/2017).
Diante disso, resta evidenciada a intempestividade do presente
recurso de agravo de instrumento, pois, como mencionado, o prazo para seu
oferecimento expirou em 18/6/2020, ao passo que a interposição ocorreu em
22/12/2020, de modo que não há viabilidade para seu conhecimento.
Ante o exposto, não se conhece do agravo de instrumento.
Raul De Felice

Relator